Tribunal: TJSP
Processo: 1500148-91.2016.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS e Taxas – Exercícios de 2011 e 2012 – Extinção com base no artigo 26, da LEF – Princípio da causalidade – Ausência de comunicação do encerramento das atividades ao Fisco – Despesas postais a cargo do executado – Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1500148-
91.2016.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA, é apelado ANTONIO MARCOS FRANCISCO
LEITE ME..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500148-91.2016.8.26.0319 -Voto no 22986- rtm
2
Voto 22.986.
Apelação no 1500148-91.2016.8.26.0319.
Apelante:
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
Apelado:
Antônio Marcos Francisco Leite Me.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL ISS e Taxas Exercícios
de 2011 e 2012 Extinção com base no artigo 26, da LEF
Princípio da causalidade
Ausência de comunicação do
encerramento das atividades ao Fisco Despesas postais a cargo
do executado Sentença reformada. Recurso provido.
Apelação contra sentença que julgou extinta a execução
fiscal1, nos termos do artigo 26, da LEF, determinando o recolhimento das
despesas postais pela Municipalidade, pois a exequente não está isenta do
pagamento das despesas postais, estando apenas desobrigada de adiantar,
devendo efetuar o pagamento ao final, se vencida (STJ, Resp no
1.107.543/SP). Inconformada, a apelante sustenta que o executado deixou de
proceder ao cancelamento do cadastro municipal, ao encerrar suas atividades,
e o Fisco Municipal tão somente concordou com a exclusão retroativa do
cadastro, sem que possa ser responsabilizado pelo pagamento das custas
postais, até porque não restou vencida na lide. Ademais, as despesas postais
não se inserem no conceito de taxa judiciária e o art. 26, da LEF, determina a
extinção sem quaisquer ônus para as partes.
Recurso regularmente recebido e processado sem
resposta.
Relatado.
O recurso comporta provimento.
1 Valor da execução fiscal em julho de 2016: R$18.761,38.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500148-91.2016.8.26.0319 -Voto no 22986- rtm
3
Com efeito, deve prevalecer o princípio da causalidade,
de modo que os honorários advocatícios e as despesas processuais devem ser
suportados pelo vencido na lide (CPC, arts. 82, 84 e 85), no caso, o executado
por ter dado causa ao ajuizamento da demanda, já que a ausência de
notificação do encerramento de suas atividades motivou a continuidade dos
lançamentos tributários.
A propósito, o Fisco somente tomou conhecimento do
fato quando ajuizou a execução fiscal, optando pelo cancelamento retroativo
do cadastro municipal, o que torna desarrazoada sua condenação no
pagamento das despesas postais, como já decidiu esta Câmara:
EXECUÇÃO FISCAL Extinção pelo cancelamento da
dívida ativa, nos termos do art. 26 da Lei no 6.830/80 Exigência,
em face da Fazenda Pública, das custas postais de citação não
adiantadas Descabimento Hipótese em que a dívida foi extinta
em razão do cancelamento retroativo do cadastro municipal da
executada Tributos (ISS Fixo e Taxas) que eram lançados de
ofício com base no mencionado cadastro, o qual, não cancelado
pelo contribuinte, gerava presunção de continuidade da atividade
econômica Executada que deu causa à cobrança Princípio da
causalidade
Inversão da sucumbência
Recurso provido
(Apelação Cível 1501763-19.2016.8.26.0319; Relatora: MÔNICA
SERRANO; Julgamento: 30/07/2020).
Assevera-se, por fim, que não se trata de aplicar a tese
firmada no Resp no 1.107.543/SP, pelo STJ, sobretudo, porque a
Municipalidade não restou vencida na lide. Daí porque, dá-se provimento ao
recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator